Tribunal: TJPA
Processo: 0001725-84.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001725-84.2012.8.14.0051

APELANTE: NATALINO RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 121, CAPUT DO CPB – REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDENCIA.

Da análise dos autos verifica-se que foi reconhecido em desfavor do recorrente

cinco vetores negativos a justificar a aplicação da pena-base em

08 (oito) anos de reclusão, em que pese comportamento da vítima ser causa neutra,
bem como diante da existência de equívocos na fundamentação da circunstância que trata das consequências do crime, observa-se que o referido
quantum
,
em observância a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, apresenta-se adequadamente fixado, nos termos do voto;

APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

Aplicada atenuante de confissão em 01 (um) ano, a qual mantenho, uma vez que o magistrado, dentro da sua discricionariedade e do livre convencimento motivado, assim determinou, restando a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão;

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O apelante à época dos fatos (26/02/2012), não era menor de idade, conforme dispõe os dados de sua carteira de identidade, tendo nascido em 05/12/1965, quando da prolação da sentença condenatória, não preenchendo os requisitos do art. 65, inciso I do CPB;

AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA VERBA INDENIZATÓRIA
. É entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença a reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa. Assim sendo, excluo a condenação a título de indenização prevista no art. 387, IV, do CPP, nos termos da fundamentação;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO, AFASTADA A VERBA INDENIZATÓRIA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento e de ofício, afastar a verba indenizatória imposta ao apelante,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

NATALINO RIBEIRO RODRIGUES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra à denúncia que no dia 26/02/2012, por volta de 23h00, na comunidade de Jauarituba, o recorrente desferiu 04 (quatro) golpes de faca em desfavor de Raimundo Nonato Pereira da Silva, quando ambos estavam em um estabelecimento consumindo bebidas alcoólicas. Testemunhas dos fatos, informaram que até aquele instante não havia qualquer desavença entre eles. Porém, quando o recorrente e a vítima estavam fora do bar, caminhando juntos em direção as suas casas, começaram a discutir, tendo o recorrente desferido várias facadas na vítima ocasionando-lhe o óbito.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado como incurso no artigo 121,
caput

do CPB, a pena final

de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo

a reforma na dosimetria da pena-base, suscitando fundamentação inidônea quanto às circunstancias judiciais,

bem como, que seja a pena diminuída no patamar máximo em razão da existência das atenuantes da confissão e da menoridade, respectivamente.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento, no que tange ao
quantum
de redução da pena na segunda fase de dosimetria e ainda que seja afastado, de ofício, o pagamento de indenização fixado na sentença.

É o relatório

À revisão é do Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a reforma na dosimetria da pena, suscitando fundamentação inidônea quanto às circunstancias judiciais, bem como,
que seja a pena diminuída no patamar máximo em razão da existência das atenuantes da confissão e da menoridade.

Quanto à pena aplicada
, verifica-se que o Juízo singular valorou em seu desfavor
cinco
circunstancias judiciais:

assim fundamentando: “A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso essa condição deve ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros do sistema LIBRA, o acusado possuí bons antecedentes, sendo isso a meu ver favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que restou demonstrado que não se envolvia em confusões e prática de delitos violentos; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as demais pessoas; Quanto aos
motivos
considerando que isso foi demonstrado tratar de uma briga por bebedeira entendo isso desfavorável ao réu; Já no tocante as
circunstâncias
considerando que foram desferidas 04 facadas na vítima, sendo uma nas costas entendo isso desfavorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando que a vítima veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial desfavorável ao acusado. Com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do art. 121 do Código Penal, ou seja,
08
(oito) anos de reclusão”.

No entendimento desta relatora em que pese o comportamento da vítima ser causa neutra, bem como diante da existência de equívocos na fundamentação da circunstância judicial que dispõe acerca das consequências do crime, vez que a morte da vítima é inerente ao próprio tipo penal, observa-se que o referido
quantum
mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal
:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.

2. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA-BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I –
omissis

II -
omissis

III - O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.

IV - Desta forma, pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judicial indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.

V –
Omissis
Habeas corpus não conhecido. (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Na segunda fase de aplicação da pena, o juízo singular reconheceu a existência da atenuante da confissão
ex vi
do art. 65, III, “d”, CPB, assim fundamentando-a: “não vislumbro a existência de nenhuma agravante, mas vislumbro uma atenuante, qual seja, a confissão (...) eis que o acusado não negou ter sido o autor dos golpes de arma branca que acertaram a vítima, por isso reduzo a pena do acusado para 07 (sete) anos de reclusão”.

Pelo que dispôs o juízo na decisão alhures, mantenho a atenuante da confissão, reduzindo em 01 (um) ano a pena base, mesmo patamar aplicado pelo magistrado, o qual, foi estipulado no âmbito da discricionariedade, não havendo que se falar em reforma, aplicando-se qualquer outro patamar para reduzir a reprimenda imposta, restando assim a pena em
07
(sete) anos de reclusão.

Quanto ao pleito do reconhecimento da atenuante da menoridade
, entendo que não lhe assiste razão, vez que o apelante à época dos fatos criminosos (26/02/2012), não era menor de idade, conforme dispõe os dados de sua carteira de identidade (fls.55/IPL/fls.836, autos digitalizados), tendo nascido em 05/12/1965, bem como não era quando da prolação da sentença condenatória maior de 70 (setenta) anos, não preenchendo os requisitos do art. 65, inciso I do CPB.

Na terceira fase, o juízo manteve a pena imposta em 07 (sete) anos de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, tendo conforme o disposto no art. 387, §2° do CPP, realizado a detração penal, fundamentando tal decisão, reduzindo a reprimenda em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias, resultando a assim em definitiva em
06
(seis) anos,
07
(sete) meses e
27
(vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a qual mantenho em todos os seus termos.

AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Verifico que o magistrado de primeiro grau condenou o recorrente ao pagamento de verba indenizatória, assim fundamentando: “nesta oportunidade considerando o pedido do Ministério Público em plenário no sentido da aplicação do disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, nesta oportunidade fixo o valor mínimo de indenização em favor da família da vítima, a ser paga pelo réu, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil), reais, a ser atualizada a partir da data dos fatos”.

Ocorre que é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa.

No caso em tela, o magistrado afirmou na sentença que o Ministério Público, em plenário, havia requerido tal pedido indenizatório. Porém, não há na ata de julgamento (fls.64/65) qualquer requerimento formulado pelo
parquet
nesse sentido, o que ocorre na própria denúncia, assim como em nenhum outro momento processual, a respeito de qualquer pedido
de fixação
de
indenização
, portanto, não cabe ao magistrado de primeiro grau, de
ofício,
em sentença, fixá-la, razão porque esta deve ser afastada da condenação, também de ofício, acompanhando nesta parte o parecer ministerial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO CONSUMADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No Processo Penal, não cabe ao Juízo fixar o valor mínimo da indenização decorrente da prática de delito, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem pedido expresso da parte no momento processual oportuno. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/04/2014).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, e de ofício, determinar o afastamento da verba indenizatória imposta ao apelante nos termos da fundamentação jurídica exposta
.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022